Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711527-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES RECORRIDO: CAN FLOW CONFECÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. 1. Conforme enunciado da Súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança formulada em ação monitória, aparelhada em nota promissória, está submetida ao prazo de prescrição quinquenal estabelecido pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, cumprindo aferir eventual extinção temporal da pretensão deduzida, sem olvidar da ocorrência de possíveis causas interruptivas. 2. Deve se levar em consideração, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia coronavírus (COVID –19) de forma que a alegação de prescrição não prospera. 3. Inexistência de desídia da parte autora em integrar a relação processual. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, §1o e 3o, ambos da Lei Federal 14.010/2020, ao deixar de considerar, para efeito de aferição da ocorrência da prescrição, a data da apresentação da emenda à inicial determinada e aceita para o prosseguimento da demanda, já que a suspensão imposta na mencionada Lei Federal de caráter excepcional, já se encontrava fora de vigência. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição de parte do débito (todas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos antes da apresentação da emenda à inicial em 11/8/2022) objeto da ação monitória proposta pela recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o, §1o e 3o, ambos da Lei Federal 14.010/2020. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando os autos, constata-se que a propositura da demanda ocorreu em 07/07/2022 e a ordem de citação data de 02/09/2022. (ID 135720237 e ID 130186285, dos autos de origem). O título cobrado mais antigo tem o vencimento em 02/09/2017 (ID 130187759, dos autos de origem). Logo, a data de propositura da ação se situa antes do decurso do limite legal de cinco anos da data da nota promissória. A citação se deu em 24/10/2022 (ID 141285441 e ID 130186285, dos autos de origem). Impende destacar que os prazos prescricionais estiveram suspensos, a partir da entrada em vigor da Lei 14.010/2020, em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia coronavírus (COVID –19) de forma que, considerando a data do título mais antigo, vencido em 02/09/2017, acrescido da suspensão do prazo prescricional instituído pela referida lei (suspensão de 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020), a prescrição não se operou quando à época da propositura. Ademais, conforme consignado pelo Juízo Singular, ainda que não fosse o caso, “não houve desídia da autora na tentativa de integrar a ré à relação processual. Em verdade, houve dificuldades na localização da parte.” (ID 148359799)” (ID 46169558 - Pág. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030